Tribunal: TJMT
Processo: 1013296-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013296-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Vinícius De Oliveira Ribeiro, em favor de Andre Luiz Conceição Soares, Itamar Da Conceição Santos e Welliton Da Conceição Soares, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que os pacientes foram denunciados pela prática dos delitos descritos no art. 288, caput, art. 180, § 1o e art. 311 , todos do Código Penal.
Expõe que os pacientes Itamar e Welliton foram presos em flagrante, com a posterior convolação em prisões preventivas, e o paciente Andre Luiz foi preso em 19/05/2020, após o Juízo a quo, acolher representação da autoridade policial, sobre o argumento de que teria ele se evadido do distrito da culpa.
Alega que ao fim da audiência de instrução e julgamento, reiterou o pedido de liberdade provisória, pois não se encontravam mais presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo parecer favorável do Ministério Púbico, todavia, o juízo singular, indeferiu o pleito.
Sustenta que faz jus a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, pois é pessoa indispensável aos cuidados do seu pai, que encontra-se doente, bem como do filho menor, uma vez que tal benefício foi deferido ao outro corréu, cuja esposa está em tratamento de câncer, no HC. 1009166 -61.2020.8.11.0000.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Quanto à legalidade da prisão cautelar imposta aos pacientes Itamar Da Conceição Santos e Welliton Da Conceição Soares, registro que já foi analisada liminar no habeas corpus anterior (HC n. 1011376-85.2020.8.11.0000), decidido em 01/06/2020, de modo que, neste particular, não vislumbro de plano a ocorrência de fato novo e flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da liminar, ao menos por ora, devendo a questão ser submetida a julgamento pelo Colegiado no julgamento do mérito daquele HC.
Em relação ao paciente Andre Luiz Conceição Soares, consoante id. N. 47361461, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada como garantia da ordem pública e para evitar reiteração criminosa, não sendo apenas o argumento de que teria se evadido do distrito da culpa, como alega o impetrante.
Por outro lado, no que tange ao pleito de extensão dos efeitos da decisão proferida ao corréu RONALDO, consigno que aquela decisão estava pautada em aspectos subjetivos, em especial às condições pessoais do paciente e a situação clínica de sua esposa, não comportando extensão automática, nos moldes do art. 580 do CPP, e na hipótese, não fora juntado documento suficiente a demonstrar que réu seria o único responsável pelos cuidados de um pai adoentado e filho menor de idade.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações ao juízo, devendo esclarecer os motivos que o Ministério Púbico opinou de forma favorável a liberdade dos pacientes.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator